Tribunal: TJDFT
Processo: 0727161-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0727161-03.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HIGH LIGHT SAO PAULO VIAGENS E TURISMO LTDA APELADO: N &amp; D VIAGENS E REPRESENTACOES TURISTICAS LTDA. DESPACHO Verifica-se que pagamento do preparo ocorreu após a data de vencimento da guia emitida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (ID 44651406). Assim, comprove a apelante a realização do efetivo pagamento do preparo na data prevista na guia ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 17 de março de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora